Tribunal: TJES
Processo: 5003486-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÕES DE TENSÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA QUE INDEFERIU DANOS MATERIAIS – PROVAS SUFICIENTES DE PARTE DOS PREJUÍZOS – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PARCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada em razão de falhas na prestação do serviço ofertado pela requerida, que teria ensejado prejuízos materiais e morais ao consumidor.

Em sede de sentença (ID
15944653
), fora julgado parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo ao requerente tão somente danos morais, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais,
arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID
15944654
) almejando a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido de danos materiais.

Apresentadas contrarrazões (ID
15944657
) pela improcedência do recurso, sob a alegação de que o consumidor não comprovou o dano material.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do recorrente de ser reparado pelos danos materiais que alega ter sofrido em decorrência das instabilidades elétricas acarretadas pela falha na prestação do serviço evidenciada nos autos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme bem apontado em sentença. Ato contínuo, observo ter sido reconhecida a falha na prestação do serviço, sob o seguinte fundamento:

“Firmo esse entendimento, pois, além da variação do nível de tensão ser fato incontroverso, eis que confirmado pela própria parte requerida em medição oficial (
ID 66317901-pág. 05
), a concessionária apresentou defesa indireta de mérito, aduzindo fato modificativo do direito autoral ao afirmar que, na verdade, a elevação da tensão de energia não foi ocasionada por falha na prestação de serviços, e sim em razão de uma alteração da tomada de potência (TAP) realizada pela própria parte autora à revelia da requerida. Contudo, não traz aos autos qualquer comprovação de sua alegação, não desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/15).

A justificativa apresentada pela parte requerida se apresentaria plausível, conquanto fosse corroborada com provas concretas e hábeis, como, por exemplo, foto da posição do
tap changer
no momento da vistoria, fotos do acesso violado ou lacre rompido no equipamento, fotos de painel digital com histórico de alterações, laudo técnico realizado por engenheiro eletricista, explicando qual era a posição esperada/configurada, e a posição supostamente alterada pela parte requerente, o que comprovaria clara e indubitavelmente que a alteração do nível de tensão foi provocado pela parte autora.

Não prospera, nesse passo, a alegação de que eventual prova pericial seria capaz de comprovar o fato modificativo, tendo em vista que, pelo laudo apresentado pela requerida em
ID 69278808
, consta a informação de que a equipe teria ajustado, naquela oportunidade, o TAP para valor nominal, regularizando a ligação no transformador, ou seja, a perícia encontraria realidade diversa da alegada pela parte requerida, a qual, pondera-se como já dito acima, não ficou comprovado efetivamente nos autos.

Em verdade, as alegações da parte requerida carecem de arrimo probatório e se mostram insuficientes para fins de afastar o ato ilícito alegado pela parte autora. Diante disso, e considerando que a
responsabilidade civil objetiva das concessionárias exploradoras de energia elétrica é baseada na teoria do risco administrativo
, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da República, resta caracterizado a falha na prestação de serviços.”

Como se observa, mesmo reconhecendo a falha na prestação do serviço e a culpa da recorrida pelas oscilações de energia que lesaram o consumidor, o juízo
a quo
não acolheu os danos materiais pleiteados, em razão da alegada ausência de comprovação do prejuízo financeiro.

Após detida análise do acervo probatório constante dos autos, entendo de fato não ser possível atestar que a
integralidade
dos danos materiais elencados em petição inicial representa o prejuízo material suportado pelo consumidor, tampouco que a
integralidade
do valor pleiteado está em consonância com a realidade.

Por outro lado, verifico do ID
15943380 que o consumidor trouxe aos autos os valores de alguns dos itens que estragaram em decorrência das reiteradas falhas elétricas, os quais somam o montante de R$ 3.685,74 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), incluindo, dentre eles, ventilador de teto, luminárias, bombas e motores, equipamentos comuns em um imóvel rural.

Isto posto, entendo ser possível a concessão do pleito recursal no tocante ao ressarcimento material daqueles objetos cujo valor fora devidamente comprovado em inicial, não sendo possível, contudo, presumir a ocorrência dos demais.

Registro que, inobstante a inversão do ônus da prova, incumbe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, não havendo como estabelecer que a concessionária de energia elétrica desconstitua um dano material que não se tem conhecimento da existência.

Desta feita, tendo o consumidor elencado diversos prejuízos materiais, mas só comprovado o equivalente financeiro de alguns deles, ao pleito recursal deve ser dada parcial procedência, para serem ressarcidos os prejuízos suportados pelo consumidor em razão da falha na prestação do serviço e cujo valor fora devidamente demonstrado.

Por fim, pontuo que,
in casu
, não se faz necessária a efetiva demonstração de que os itens de ID
15943380 foram danificados,
porquanto a instabilidade elétrica restou comprovada nos autos e avarias em itens ligados à energia decorrentes de instabilidades elétricas são comuns, militando em favor do consumidor, nesse ponto, a veracidade das alegações, em decorrência da mínima demonstração do seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida, adicionalmente aos danos morais fixados em sentença, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 3.685,74

(três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
,
arbitrado nesta data, acrescido de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, a contar da data do evento danoso (falha elétrica que estragou os equipamentos), até o efetivo pagamento, nos termos do REsp n. 1.795.982/SP.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)